Tribunal: TJSP
Processo: 2320195-25.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Flavio Fenoglio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por tráfico de drogas, dano e resistência. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Vara Regional de Garantias de Sorocaba, com base na materialidade delitiva e indícios de autoria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado por tráfico de drogas, dano e resistência. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo Juiz da Vara Regional de Garantias de Sorocaba, com base na materialidade delitiva e indícios de autoria.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste na alegação de constrangimento ilegal pela decretação da prisão preventiva, fundamentada em motivos genéricos, e na possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.
III. Razões de Decidir
3. A decisão fundamentou a prisão preventiva na gravidade concreta da conduta, reincidência específica, ausência de residência fixa e ocupação lícita, além do uso de drogas, justificando risco à ordem pública.
4. A possibilidade de medidas cautelares foi considerada inadequada devido ao risco à segurança social e condições pessoais desfavoráveis do custodiado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é cabível quando há prova da materialidade e indícios de autoria, sem afronta ao princípio da presunção de inocência. 2. A constrição processual não fere o princípio da presunção de inocência quando baseada em elementos concretos que demonstram perigo à ordem pública.
Legislação Citada:
Lei no 11.343/2006, art. 33, caput; Código Penal, arts. 163 e 329; Código de Processo Penal, arts. 312, 313, inciso I, e 319.
Jurisprudência Citada:
STF, HC/MC - 179.561/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 18.12.2019; STJ, AgRg no HC no 618.887/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. em 06.04.2021; STJ, RHC 118.697/MG, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. em 03/12/2019.